Tribunal: TJES
Processo: 5008172-41.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008172-41.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

AGRAVADO: PAULO ROBERTO BRANDAO COUTINHO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃ
O – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI Nº 911/69 – POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA ONDE TRAMITA O FEITO – QUINQUÍDIO LEGAL – RECURSO PROVIDO.

1- “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária” (REsp 1418593/MS).

2- Razoável limitar a remoção do veículo, determinando que permaneça depositado na Comarca em que tramita o feito, somente durante os 5 dias subsequentes à efetivação do mandado de busca e apreensão, prazo após o qual, em havendo a quitação da dívida, o bem será restituído ao devedor livre de ônus e, em caso negativo, ocorrerá a consolidação da posse e propriedade plena do bem ao credor fiduciário.

3- Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto interposto por Banco BMG S/A devido à Decisão
reproduzida no ID 5554282, em que o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Vitória deferiu a medida liminar de busca e apreensão pleiteada em face de Paulo Roberto Brandão Coutinho nos autos da demanda registrada sob o nº 0014238-37.2007.8.08.0048, “
devendo o bem ser depositado nesta comarca, até ulterior deliberação deste juízo, sob as penas da lei
”. Consignou ainda que “
o prazo para pagamento da dívida é de 05 (cinco) dias úteis contados da efetivação da medida, hipótese em que o bem será restituído livre de ônus
”.

Nas razões de ID 5554281, pugna-se pela reforma do ato judicial “
para que conste nos autos que o prazo para pagamento do débito com objetivo de reaver o bem tenha como termo inicial o cumprimento da liminar, INDEPENDENTEMENTE DA CITAÇÃO DO DEVEDOR, ORA AGRAVADO, em respeito aos exatos termos do Art. 3º do Decreto lei n. 911/1969 e seus parágrafos, sendo permitido ao Banco Agravante, após decurso do prazo de 05 dias após a execução da liminar, retirar e alienar o veículo apreendido, INDEPENDENTEMENTE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, exceto se neste interregno ocorrer a purga da mora
”, haja vista o disposto no art. 2º do mencionado Decreto.

Cinge-se, pois, a controvérsia em estabelecer os prazos relativos à purgação da mora e à retirada do bem da Comarca onde tramita a Ação de Busca e Apreensão.

Quanto ao primeiro ponto, a questão já foi apreciada em sede de recurso repetitivo pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, quando do julgamento do REsp nº 1.418.593/MS. Senão vejamos:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: “
Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor,
no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão
, pagar a integralidade da dívida
- entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”. 2. Recurso especial provido. (Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe de 27/5/2014)
Sem grifos no original

Tem-se, pois, que a partir da Lei nº 10.931/2004, a execução da liminar tornou-se o termo inicial da contagem do prazo para o pagamento da integralidade da dívida pendente.

Aliás, nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei 911/1969, decorridos 5 (cinco) dias contados da execução da liminar sem o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor fiduciante, a propriedade e a posse do bem ficam consolidadas com o credor fiduciário. Caso contrário, sendo a dívida quitada dentro desse prazo, o bem será restituído ao devedor livre de qualquer ônus (§ 2º do art. 3º do Decreto-Lei em comento), conforme se verifica do que preceituam os dispositivos mencionados,
in verbis
:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1º
Cinco dias após executada a liminar mencionada no
caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário
, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2º
No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente
, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (
Sem grifos no original
)

Assim, embora razoável limitar a remoção do veículo, determinando que permaneça depositado na Comarca de Vitória, não vislumbro motivos para fazê-lo por prazo indeterminado, como constou do
decisum
recorrido, mas somente durante os 5 (cinco) dias subsequentes à efetivação do mandado de busca e apreensão, e não indefinidamente – “
até ulterior deliberação
”.

Nessa esteira é o posicionamento adotado por este egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE.
DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO DO VEÍCULO NA COMARCA ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO OPE LEGIS. CINCO DIAS A CONTAR DA EXECUÇÃO DA LIMINAR PARA O DEVEDOR PURGAR A MORA
. POSSE CONSOLIDADA DO CREDOR DECORRIDO O PRAZO. EXEGESE DO ARTIGO 3º, §1º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I
Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1418593/MS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que nos contratos firmados durante a vigência da Lei nº 10.931/2004 hipótese dos autos compete ao devedor, no prazo de cinco dias, após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. Precedentes STJ.
II Na linha do entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal, as restrições à remoção e alienação do bem até ulterior deliberação do Juízo a quo, após decorrido o prazo legal (cinco dias) para o devedor purgar a mora, afronta a sistemática insculpida no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e, também, o direito fundamental de propriedade, previsto no art. 5º, inciso XXII, da Constituição da República, e no art. 1.228 do Código Civil. Precedente TJES. III A decisão a quo, ao impor restrição à posse plena da Agravante no espaço e no tempo, não encontra, data vênia, previsão no ordenamento jurídico pátrio que a sustente, ao contrário, colide com a previsão expressa da lei e o entendimento já consagrado do Superior Tribunal de Justiça. Decisão Reformada. IV Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199008620, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022)
Sem grifos no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANUTENÇÃO DO BEM SOMENTE ATÉ O PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme orientação do c. STJ, nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014). 2. Assim, nas ações de busca e apreensão, é razoável que o veículo permaneça na comarca do devedor fiduciário apenas durante o prazo de purgação da mora, diante da possibilidade de recuperação do bem pelo devedor. Contudo, decorrido o prazo, o credor fiduciário não pode sofrer restrição em relação ao bem, podendo providenciar sua remoção ou venda, diante da ausência de vedação legal para tais atos. 3.
Após o prazo de 5 (cinco) dias subsequentes à efetivação do mandado de busca e apreensão, na hipótese de não haver a quitação do débito, é permitida a remoção do veículo, em razão da consolidação da propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, conforme estabelece o DL 911/69, em seu art. 3º, §1º.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021199001716, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/10/2021)
Sem grifos no original

Ante o explanado e tendo em vista que o Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia foi firmado entre as partes no ano de 2021 (ID 26200112 do processo originário), tem-se que a permanência do veículo na Comarca do devedor deve se dar pelo quinquídio estabelecido na referida legislação, contado, frise-se, a partir do cumprimento da liminar.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para que conste que o prazo para pagamento do débito é de 5 (cinco) dias a partir do cumprimento do mandado de busca e apreensão, prazo pelo qual o
veículo objeto da ação deverá permanecer depositado na Comarca de Vitória, podendo, após
transcorrido o mencionado quinquídio sem o pagamento da integralidade da dívida, ser retirado do mencionado Município.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou provimento ao recurso.